Tribunal: STF
Processo: ADI 1257
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-29
Data de publicação: 1995-03-29

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  -  LIMINAR. Se
exsurge  a  conveniencia  da  suspensão  liminar,  no  que  engloba a
relevância  do pedido e o risco de manter-se com plena eficacia o ato
impugnado,  impõe-se-lhe o deferimento.  Isto ocorre em relação a ato
do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Regiao formalizado no processo
n.  235/94, que implicou determinação no sentido de os vencimentos da
magistratura  e dos servidores  em geral serem convertidos em unidade
real  de valor  - considerada  a data  do efetivo  pagamento e  não a
prevista  na Lei  n.  8.880, de  27 de  maio  de 1994,  originaria da
comutação  da Medida Provisoria n. 457,  de 29 de marco de 1994 - bem
como  a colocação em plano secundario do Decreto Legislativo n. 17/94
que,  relativamente  ao  mes  de  marco,  tão-somente,  dispos  sobre
pagamento  a título  de abono  e, assim,  de parcela  sem projeção no
tempo.  Os valores absolutos de  vencimentos em vigor, a partir de 1.
de  fevereiro de 1995,  concernentes a magistratura, não prejudicam o
pedido  de concessão  de liminar no  que a  norma abrange, também, os
servidores  do Tribunal,  na medida  em que  obtiveram a reposição do
poder  aquisitivo  dos  vencimentos  em  vista  do  que  percebido em
dezembro de 1994.